Tribunal: TJDFT
Processo: 0706042-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA ORAL. MENSAGENS DE APLICATIVO DE CELULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal).
II – Questão em exame:
2. Discutem-se: i) a tipicidade da conduta; ii) a existência de excludente de ilicitude consistente no exercício regular de direito; e iii) a suficiência de provas para fundamentar a condenação.
III – Razões de decidir:
3. O delito de violência psicológica objetiva tutelar a liberdade pessoal da mulher, no tocante ao seu direito fundamental de viver sem aflições emocionais, medos e traumas psicológicos impostos por outrem.
4. Inviável a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade, pois as firmes e uníssonas declarações da vítima, na fase administrativa e judicial, foram corroboradas pelo depoimento de informante que presenciou, em diversas oportunidades, o tratamento rude, acintoso e com gritos vertido pelo réu contra a vítima no ambiente de trabalho desta, perante os colegas e alunos, bem como pelas mensagens de aplicativo de celular enviadas pelo acusado à ofendida com conteúdo humilhante e depreciativo, formando um acervo probatório robusto o suficiente à comprovação da materialidade e autoria do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal).
5. O direito de acesso ao filho não acarreta ao réu o direito de gritar com a vítima, menos ainda em público, na presença de colegas de profissão e alunos. Inclusive, a informante relatou que o réu sequer precisaria descer de seu veículo para buscar o filho na escola onde trabalhava a vítima, pois a criança poderia sair pela lateral.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.